Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória de imóvel situado no Condomínio Belvedere Green proposta por Alan de Carvalho Lucas e Elaine Rodrigues da Silva Lucas em face de Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME. A sentença julgou procedente o pedido e deferiu aos autores a adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide, com a condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformada, a embargante Interlagos Agropecuária e Comércio apresentou Apelação Cível, que foi julgada procedente em parte apenas para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, esse entendido como o valor da taxa cobrada pela ré para o ressarcimento de despesas com a regularização fundiária. Foram mantidos os demais termos da sentença.
2. Os embargantes Alan e Elaine sustentam que o Acórdão atacado é omisso, obscuro e contraditório por reconhecer que há proveito econômico na ação em discussão, mesmo se tratando de ação declaratória. Acrescentam que mesmo que houvesse proveito econômico, esse não seria a taxa de ressarcimento por despesas de regularização imobiliária cobrada pela ré e julgada ilegal em primeiro grau. Entendem que essa taxa sequer foi objeto da lide e, portanto, deve prevalecer o dispositivo da sentença, com a condenação dos honorários sobre o valor da causa.
3. A embargante Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME ataca o decisum alegando omissões e contradições sobre os temas condição suspensiva para a regularização do parcelamento; não cumprimento de obrigações com consequente responsabilização dos autores e a falta de interesse processual ou improcedência por terem sido alienados direitos possessórios, não podendo haver a adjudicação de propriedade.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Notadamente os embargantes Alan, Elaine e Interlagos Agropecuária perseguem a reanálise do mérito da decisão colegiada quando do julgamento da Apelação Cível. Quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria para a rediscussão do mérito do julgado.
6. Ambos os Embargos de Declaração conhecidos e não providos.